Tribunal: STF
Processo: ADI 7068
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE SANTA CATARINA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS. REGRAS DE TRANSIÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTIDADE DE CLASSE DE ALCANCE NACIONAL. ASSOCIAÇÃO DE COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA QUE NÃO REPRESENTA CATEGORIA ECONÔMICA OU PROFISSIONAL ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AÇÃO DIRETA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, ajuizada pela Associação Nacional das Entidades Representativas dos Servidores da Justiça Brasileira - Anersejubra contra o § 2º e o inc. I do art. 17 e as regras de transição de aposentadoria previstas nos arts. 65 e seguintes da Lei Complementar n. 412/2008 de Santa Catarina, na qual se dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores, com as alterações pela Lei Complementar n. 773/2021.



    Tem-se nos dispositivos impugnados:



    “Art. 17. A contribuição previdenciária será devida ao RPPS/SC:



    I - pelos segurados e pensionistas, com alíquota de 14% (quatorze por cento), calculada sobre o salário de contribuição, observado o § 2º deste artigo; e (...)



    § 2º A contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas será calculada sobre a parcela dos proventos e das pensões por morte que supere 1 (um) salário-mínimo nacional, observado o disposto no art. 61 desta Lei Complementar. (…)



    Art. 65. O segurado que tenha ingressado no serviço público por meio de cargo efetivo até 1º de janeiro de 2022 poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:



    I - 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos de idade, se homem, observado o disposto no § 1º deste artigo;



    II - 30 (trinta anos) de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;



    III - 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público;



    IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e



    V - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo.



    § 1º A partir de 1º de janeiro de 2023, a idade mínima de que trata o inciso I do caput deste artigo será de 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se homem.



    § 2º A partir de 1º de janeiro de 2023, a pontuação de que trata o inciso V do caput deste artigo será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 95 (noventa e cinco) pontos, se mulher, e de 100 (cem) pontos, se homem.



    § 3º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos de que tratam o inciso V do caput e o § 2º deste artigo.



    § 4º Para o titular do cargo efetivo de professor que comprovar tempo de efetivo exercício das funções de magistério exclusivamente na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão:



    I - 51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher, e 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se homem;



    II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio; e



    III - 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se homem, a partir de 1º de janeiro de 2023.



    § 5º Para os segurados de que trata o § 4º deste artigo, o somatório de que trata o inciso V do caput deste artigo, incluídas as frações, deverá ser equivalente a 76 (setenta e seis) pontos, se mulher, e 86 (oitenta e seis) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1º de janeiro de 2023, 1 (um) ponto a cada ano, até atingir o limite de 90 (noventa) pontos, se mulher, e de 95 (noventa e cinco) pontos, se homem.



    § 6º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos deste artigo corresponderão:



    I - à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 9º deste artigo, para o servidor público que tenha ingressado no serviço público por meio de cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição da República; ou



    II - ao valor apurado na forma do § 5º do art. 70 desta Lei Complementar para o servidor público não contemplado no inciso I deste parágrafo.



    § 7º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos deste artigo não poderão ser inferiores ao valor de que trata o § 2º do art. 201 da Constituição da República e serão reajustados:



    I - de acordo com o disposto no art. 72 desta Lei Complementar, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 6º deste artigo, observado o disposto no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição da República; ou



    II - de acordo com o disposto no art. 71 desta Lei Complementar, na hipótese prevista no inciso II do § 6º deste artigo.



    § 8º Os proventos de aposentadoria de que trata o inciso I do § 6º deste artigo não poderão ser concedidos com valor superior ao da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.



    § 9º Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria com fundamento no disposto no inciso I do § 6º deste artigo ou no inciso I do § 2º do art. 66 desta Lei Complementar, o valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo estabelecidos em lei, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, incluídas as previstas no art. 13 da Emenda à Constituição da República nº 103, de 2019, observadas as demais legislações específicas.



    § 10. Para o servidor que tenha ingressado no serviço público por meio de cargo efetivo até 16 de dezembro de 1998, o acréscimo de que trata o § 2º deste artigo será limitado a 87 (oitenta e sete) pontos, se mulher, e a 97 (noventa e sete) pontos, se homem, e a idade de que trata o inciso I do caput e § 1º deste artigo, será reduzida em um ano para cada ano de contribuição que exceder o tempo previsto no inciso II do caput deste artigo, limitado a 4 (quatro) reduções.



    Art. 66. O segurado que tenha ingressado no serviço público por meio de cargo efetivo até 1º de janeiro de 2022 poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:



    I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;



    II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;



    III - 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público;



    IV - 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e



    V - período adicional de contribuição correspondente à 50% (cinquenta por cento) do tempo que, em 1º de janeiro de 2022, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição de que trata o inciso II do caput deste artigo.



    § 1º Para o titular do cargo efetivo de professor que comprovar tempo de efetivo exercício das funções de magistério exclusivamente na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.



    § 2º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:



    I - em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público por meio de cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição da República, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 9º do art. 65 desta Lei Complementar, e



    II - em relação aos demais servidores públicos, ao valor apurado na forma do § 5º do art. 70 desta Lei Complementar.



    § 3º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não terá valor mensal inferior ao salário-mínimo e será reajustado na forma prevista:



    I - no art. 72 desta Lei Complementar, observado o disposto no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição da República, se cumpridos os requisitos de que trata o inciso I do § 2º deste artigo; ou



    II - no art. 71 desta Lei Complementar, na hipótese de que trata o inciso II do § 2º deste artigo.



    § 4º Os proventos de aposentadoria de que trata o inciso I do § 2º deste artigo não poderão ser concedidos com valor superior ao da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.



    § 5º No caso de o segurado optar por se aposentar voluntariamente sem haver cumprido todo o período adicional estabelecido pelo inciso V do caput e § 1º deste artigo, o valor do benefício de aposentadoria será calculado de maneira proporcional:



    I - em relação aos servidores de que trata o inciso I do § 2º deste artigo, na proporção de 1/40 (um quarenta avos) para os servidores públicos em geral e 1/35 (um trinta e cinco avos) para os servidores de que trata o § 1º deste artigo, para cada ano completo de contribuição previdenciária, desconsideradas as frações; e



    II - em relação aos demais servidores públicos de que trata o inciso II do § 2º deste artigo, ao valor apurado na forma do § 4º do art. 70 desta Lei Complementar.



    Art. 67. Os segurados titulares de cargo efetivo de policiais civis, peritos oficiais, técnicos periciais, auxiliares periciais, policiais penais e agente de segurança socioeducativos que tenham ingressado na respectiva carreira até 1º de janeiro de 2022 poderão aposentar-se voluntariamente quando cumpridos os seguintes requisitos:



    I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade para ambos os sexos e:



    a) 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo dessas carreiras em quaisquer dos entes federativos, se homem; e



    b) 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo dessas carreiras em quaisquer dos entes federativos, se mulher; ou



    II - 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, desde que cumprido período adicional de contribuição correspondente à 50% (cinquenta por cento) do tempo que, em 1º de janeiro de 2022, faltaria para atingir o tempo previsto nas alíneas a e b do inciso I do caput deste artigo.



    § 1º Para o disposto nas alíneas a e b do inciso I do caput deste artigo, serão considerados o tempo de serviço prestado em quaisquer das carreiras definidas no caput deste artigo, bem como o tempo de atividade militar prestado nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares.



    § 2º Os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo serão calculados na forma do § 5º do art. 70 desta Lei Complementar, sendo reajustados na forma prevista no art. 71 desta Lei Complementar.



    § 3º Aos segurados titulares de cargo efetivo de policiais civis, peritos oficiais, técnicos periciais, auxiliares periciais, policiais penais e agente de segurança socioeducativos que tenham ingressado no serviço público por meio de cargo de provimento efetivo até 31 de dezembro de 2003, que não tenham feito a opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição da República, e que venham a preencher os requisitos deste artigo, serão garantidos o direito de se aposentar com proventos equivalentes à totalidade da remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 9º do art. 65 desta Lei Complementar, sendo os mesmos reajustados nos termos do art. 72 desta Lei Complementar, observado o disposto no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição da República.



    § 4º No caso de o segurado optar por se aposentar voluntariamente sem haver cumprido todo o período adicional estabelecido pelo inciso II do caput deste artigo, o cálculo do benefício de aposentadoria será apurado na forma do § 4º do art. 70 desta Lei Complementar, sendo reajustado conforme o art. 71 desta Lei Complementar.



    Art. 68. É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria e pensão por morte, respectivamente aos segurados e aos seus dependentes, que até 31 de dezembro de 2003 tenham cumprido os requisitos para a obtenção desses benefícios com base nos critérios da legislação então vigente, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.



    Parágrafo único. Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos segurados referidos no caput, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até 31 de dezembro de 2003, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidas as prescrições nela estabelecidas para a concessão desses benefícios, ou nas condições da legislação vigente.



    Art. 69. Para fins de verificação do direito de opção às regras de transição de que tratam os arts. 65, 66 e 67 desta Lei Complementar, quando o segurado tiver sido titular, sem interrupção, de sucessivos cargos efetivos na Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional de qualquer dos entes federativos, será considerada como data de ingresso no serviço público a data da investidura ininterrupta mais remota.



    Parágrafo único. Fica vedada a aplicação do disposto no caput deste artigo ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, vinculados ao RGPS.”



    2. O autor sustenta que “a ampliação da base da contribuição caracteriza quebra da isonomia e da equidade existente entre os regimes previdenciários, dado que, ao dispensar-lhes tratamento normativo-constitucional distinto, reduz significativamente a abrangência da imunidade conferida a aposentados e pensionistas do regime próprio”.



    Enfatiza que “a ampliação da base de contribuição dos aposentados e pensionistas em caso de déficit atuarial do Regime Próprio, viola direitos e garantias fundamentais, notadamente os princípios da dignidade humana, da isonomia, equidade, segurança jurídica afrontando gravemente o contido no artigo 60, § 4º, IV, da CF”.



    Assinala que “a Lei Complementar do Estado de Santa Catarina de nº 773/2021 ainda trouxe outras inconstitucionalidades, visto que revogou as regras de transição até então vigentes, ignorando completamente a natureza constitucional das regras de transição incorporadas enquanto garantias individuais, e adotou novos critérios sem observar parâmetros claros de proporcionalidade e razoabilidade, violando cláusula pétrea consubstanciada no princípio da confiança e, assim, da segurança jurídica”.



    Argumenta que “as regras de transição previstas nos artigos 65 e seguintes da Lei 412/2008, alteradas pela LC 773/2021 seriam aplicáveis apenas aos servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida norma, ou seja, restariam resguardados não apenas os direitos e garantias fundamentais dos que entraram no serviço público até 2008, mas também aqueles que ingressaram antes da publicação da norma atual e assim fazem jus a regras próprias”.



    3. Requer a suspensão cautelar das normas impugnadas e, no mérito, pede a “procedência de modo que o inteiro teor do Artigo 17 da Lei Complementar do Estado de Santa Catarina de nº 773/2021 seja declarado inconstitucional e por arrastamento e consequência, a declaração de inconstitucionalidade do inc. I, § 2º do artigo 17 da LC 412/2008 em vista da relação de dependência com a lei impugnada, bem como a inconstitucionalidade das regras de transição previstas nos artigos 65 e seguintes da Lei 412/2008, alteradas pela LC 773/2021 para que sejam aplicáveis apenas aos servidores que ingressaram no serviço público após a publicação da referida norma, restando resguardados não apenas os direitos e garantias fundamentais dos que entraram no serviço público até 2008, mas também aqueles que ingressaram antes da publicação da norma atual e assim fazem jus a regras próprias”.



    4. Os autos vieram-me distribuídos por prevenção com a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.026, ajuizada pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB (e-doc. 16).



    5. Adotei o rito do art. 10 da Lei n. 9.868/1999 (e-doc. 17).



    6. Nas informações prestadas, o Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina argumentou que “a norma invectivada tem esteio em expresso dispositivo constitucional, qual seja o §1º-A do art. 149 da Lex Fundamentalis, incluído em no texto magno por força da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, (…). Desse modo, demonstrada a insuficiência de recursos para custear o pagamento dos benefícios previdenciários em questão, a Constituição Federal autoriza, em caráter extraordinário e provisório, a majoração do teto limite para incidência das contribuições previdenciárias. Com efeito, do teor do ‘Estudo Referencial da Reforma da Previdência’ elaborado pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV e encaminhado pelo Governador do Estado a título de justificativa ao Projeto de Lei Complementar nº 010/2021, resta demonstrado claramente o déficit atuarial existente no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos do Estado de Santa Catarina. O documento acima referido encontra-se no bojo dos ‘Docs. 04 e 05’, anexos a estas Informações” (e-doc. 20). Manifestou-se, ainda, pela improcedência do pedido apresentado na ação.



    7. O Governador de Santa Catarina defendeu a constitucionalidade das normas impugnadas e afirmou que, “buscando garantir a existência e estabilidade do regime previdenciário, sobreveio a edição da EC nº 103/2019, que promoveu diversas mudanças positivas e substanciais na normatização do sistema previdenciário brasileiro. (…) a finalidade precípua do Constituinte Derivado foi justamente de desconstitucionalizar a disciplina do Regime Próprio de Previdência Social, e permitir uma maior abrangência na atuação do Chefe do Poder Executivo na gestão de seu regime próprio. Daí porque não haveria lógica em se entender ser descabida a medida. De todo modo, o que se exige é que haja situação de déficit atuarial, nos moldes do estabelecido no §1º-A. No caso do Estado de Santa Catarina, tem-se como inegável a situação de déficit atuarial no âmbito do regime próprio de previdência. Sobre o tema, é válido mencionar que o Projeto de Lei Complementar nº 010/2021 que deu ensejo à Lei Complementar ora impugnada foi instruído com documento titulado de ‘Estudo Referencial da Reforma da Previdência’, elaborado pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV” (E-doc. 37).



    8. O Advogado-Geral da União opinou pelo não conhecimento da ação direta e pelo indeferimento da medida cautelar:



    “Previdenciário. Artigo 17, inciso I e § 2º; e 65 e seguintes da Lei Complementar no 412/2008 do Estado de Santa Catarina, na redação conferida pela Lei Complementar no 773/2021. Normas questionadas que versam sobre a base de contribuição previdenciária devida pelos segurados do Regime Próprio de Previdência Social e alteram as regras de transição referentes à concessão de aposentadorias. Suposta vulneração aos artigos 1º, inciso III; 5º, caput; 40, §§ 12 e 18; e 60, § 4º, inciso IV, todos da Constituição da República. Preliminares. Ilegitimidade ativa. Ausência parcial de interesse de agir. Mérito. As medidas contempladas pelos dispositivos impugnados contribuem para o atingimento do equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário, notadamente em razão do vultoso déficit constatado. Observância do artigo 149, § 1º-A, da Lei Maior, que autoriza, nessa hipótese, a fixação do salário-mínimo nacional como parâmetro para o cálculo da contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas. Validade da revogação de regras de transição previdenciárias. Precedentes. Inexistência de vulneração aos preceitos invocados como parâmetros de controle. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu indeferimento” (e-doc. 47). 



    9. O Procurador-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da ação:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ANERSEJUBRA. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE NACIONAL. HETEROGENEIDADE. ENTIDADES DE CLASSE. INTERESSES DIVERSOS. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Não tem legitimidade para propositura de ação de controle concentrado de constitucionalidade entidade que não comprove representatividade nacional, consubstanciada na demonstração da presença em, pelo menos, nove estados federados. Precedentes.



    2. Carece de legitimidade ativa para o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade a entidade de classe que não ostente o requisito da homogeneidade da categoria econômica ou profissional representada.



    — Parecer pelo não conhecimento da ação direta” (e-doc. 50).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    10. A presente ação não pode ser conhecida pela manifesta ausência de legitimidade ativa ad causam do autor.



    11. Na Constituição da República de 1988 se ampliou o rol dos legitimados ativos para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade, suprimindo-se o monopólio do Procurador-Geral da República como único legitimado ativo desde a Emenda Constitucional n. 16, de 26.11.1965, à Constituição de 1946.



    No art. 103 da Constituição da República se prevê o rol dos legitimados para a propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade:



    “Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:



    I - o Presidente da República;



    II - a Mesa do Senado Federal;



    III - a Mesa da Câmara dos Deputados;



    IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;



    V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;



    VI - o Procurador-Geral da República;



    VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;



    VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;



    IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.”



    12. Quanto à legitimidade ativa ad causam das entidades de classe de alcance nacional, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que, para o reconhecimento de sua legitimidade ativa, pressupõe-se o preenchimento dos seguintes requisitos: “(i) sejam compostas por pessoas naturais ou jurídicas; (ii) sejam representativas de categorias econômicas e profissionais homogêneas; e (iii) tenham âmbito nacional, o que significa ter representação em, pelo menos, 9 (nove) Unidades da Federação (Estados ou Distrito Federal), por aplicação analógica do art. 7º, § 1º, da Lei 9.096/1995 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos LOPP)” (ADI n. 4.294-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.9.2016).



    Trata-se de legitimidade ativa especial, considerando-se que apenas quando demonstradas cumulativamente a presença de todos os requisitos e a pertinência temática entre o conteúdo veiculado na norma impugnada e as finalidades da entidade, tem-se reconhecida a legitimidade ativa da entidade de classe para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade.



    13. Na espécie, buscando comprovar a legitimidade ativa para a propositura da presente ação direta, afirma o autor que, “conforme previsão expressa do art. 103 da Constituição Federal, replicada pelo art. 2º da Lei nº 9.868/99, corroborado pelas r. decisões insertas na ADI 5935 e 5562 dessa E. Suprema Corte, a Entidade Autora postulante é legitimada para propor a ADI em face do disposto na Magna Carta. Isso porque, a Entidade Autora, é a entidade de classe de âmbito nacional que representa os membros do Poder Judiciário de todo o país, conforme estabelece seu estatuto social e alhures comprovado” (fl. 6, e-doc. 1).



    Anote-se que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5935 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5562, mencionadas pelo autor da presente ação para afirmar sua legitimidade ativa, a admissibilidade da Associação Nacional das Entidades Representativas dos Servidores da Justiça Brasileira - Anersejubra atuou como amicus curiae,, o que não corresponde a reconhecimento de legitimado ativo para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade. 



    A Associação Nacional das Entidades Representativas dos Servidores da Justiça Brasileira - Anersejubra é associação civil sem fins lucrativos, que congrega as seguintes associações e sindicatos: (i) Associação dos Analistas Jurídicos do Estado de Santa Catarina – AESC; (ii) Associação Catarinense de Aposentados e Pensionistas Judiciais e Extrajudiciais – ACAPEJE; (iii) Associação dos Técnicos Jurídicos de Santa Catarina – AT; (iv) Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Paraíba – SINJEP/PB; (v) Associação dos Analistas Judiciários do Tribunal de Justiça da Paraíba – ANAJUD/PB; (vi) Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINJUSMAT; (vii) Sindicato dos Analistas Judiciários do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – SINAJ; (viii) Associação Recreativa dos Serventuários da Justiça do Estado do Amapá – ASSERJUSAP; (ix) Associação dos Contadores, Escrivães, Distribuidores Contadores e demais Servidores da Justiça do RGS – ACEDIJUS/RS; (x) Associação dos Servidores Pensionistas e Titulares de Cartório da Justiça – ASERPEJU; (xi) Associação de Consumo, Bens e Mercadorias dos Servidores do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul – ACOJUS; e (xii) e Associação dos Analistas Judiciários do Maranhão – ANAJUD/MA (e-doc. 4).



    A representatividade da entidade de classe, autora da presente ação direta, constituída por associações e sindicatos que representam membros de categorias sociais e profissionais heterogêneas, descaracteriza a homogeneidade e a comunhão de princípios identificadores dos associados que compõem a associação como membros de determinada classe.



    Embora o autor da ação se denomine como “entidade de classe de âmbito nacional que representa os membros do Poder Judiciário de todo o país” a associação é composta por representantes de diferentes categorias profissionais, como, por exemplo, a Associação dos Servidores Pensionistas e Titulares de Cartório da Justiça – ASERPEJU, a Associação dos Analistas Judiciários do Maranhão – ANAJUD/MA e a Associação de Consumo, Bens e Mercadorias dos Servidores do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul – ACOJUS.



    Instituições integradas por membros vinculados a estratos sociais, profissionais ou econômicos diversos, com objetivos diferentes, considerados em sua particularidade, não são entidades de classe de alcance nacional para os específicos fins de se legitimarem para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade.



    14. É assente a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a composição heterogênea de associação que reúna, em função de expressa previsão estatutária, pessoas vinculadas a categorias distintas e estratos sociais diversos, atua como elemento descaracterizador da sua representatividade. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei do Estado do Rio Grande do Sul 14.870/2016, que alterou a Lei Estadual 7.877/1983. Transporte e armazenamento de cargas perigosas. 3. Associação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Lubrificantes e de Modelos de Lojas de Conveniência em Postos de Combustíveis Andicom. 4. Heterogeneidade da composição. Ilegitimidade ativa. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (ADI n. 5.878-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.7.2020).



    “EMENTA Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Associação heterogênea. Ilegitimidade ativa. Não preenchidos os requisitos do art. 103, IX, da CF/88. Jurisprudência da Corte. 1. A heterogeneidade da composição da autora, que admite serem suas associadas pessoas físicas de diversas categorias profissionais, empresas do setor da indústria e empresas do setor do comércio, conforme disposições estatutárias, faz com que ela não se enquadre como entidade de classe de âmbito nacional (art. 103, IX, da CF/88). Reconhecimento da ilegitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. 2. Agravo regimental não provido” (ADI n. 4.660-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.5.2017).



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º DA RESOLUÇÃO N. 51/98/CONTRAN. 1. Ilegitimidade ativa da autora, entidade que não reúne a qualificação constitucional prevista no art. 103, inc. IX, da Constituição da República. 2. A heterogeneidade da composição da Autora, conforme expressa disposição estatutária, descaracteriza a condição de representatividade de classe de âmbito nacional: Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade não conhecida” (ADI n. 3.381, minha relatoria, Plenário, DJ 29.6.2007).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CIDADANIA (ASPIM) ILEGITIMIDADE ATIVA ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Mantida a decisão de reconhecimento da inaptidão da agravante para instaurar controle abstrato de normas, uma vez